Tribunal: TJSP
Processo: 1045300-13.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados para a turma julgadora para realização do juízo de retratação, diante de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da admissibilidade de cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria (art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91), em sede de recurso especial processado no regime do art. 1.030, inciso II, do novo CPC – Caso em que, porém, o

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados para a turma julgadora para realização do juízo de retratação, diante de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da admissibilidade de cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria (art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91), em sede de recurso especial processado no regime do art. 1.030, inciso II, do novo CPC – Caso em que, porém, o auxílio-acidente tem caráter vitalício, não alcançado por posterior alteração legal que vedou a cumulação com a aposentadoria – Observância do princípio "tempus regit actum" – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000713895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045300-13.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDINALDO GOMES BARBOSA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão
anteriormente proferido e determinaram a devolução dos autos à Presidência
da Seção de Direito Público. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1045300-13.2017.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.940c
VOTO No: 35.940c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1045300-13.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
APELANTE: EDINALDO GOMES BARBOSA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Autos encaminhados para a turma
julgadora para realização do juízo de retratação,
diante de entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça acerca da admissibilidade de
cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria
(art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91), em sede de
recurso especial processado no regime do art. 1.030,
inciso II, do novo CPC
Caso em que, porém, o
auxílio-acidente tem caráter vitalício, não alcançado
por posterior alteração legal que vedou a cumulação
com a aposentadoria
Observância do princípio
“tempus regit actum” Acórdão mantido.
A r. sentença de fls. 47/48, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação de restabelecimento de auxílio-acidente proposta por
Edinaldo Gomes Barbosa contra o INSS.
O v. acórdão de fls. 67/70, por votação unânime, deu
provimento ao recurso.
Interposto recurso especial, a Presidência da Seção de
Direito Público, considerando a orientação contida no julgamento do mérito do
REsp 1.296.673/MG (Tema no 555 do STJ), DJe de 03/09/2012, no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1045300-13.2017.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.940c
ser possível a cumulação do benefício de auxílio-acidente com proventos de
aposentadoria quando a eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito
ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria forem anteriores à
alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91, promovida pela MP no
1.596-14/97 (posteriormente convertida na Lei no 9.528/97), encaminhou os
autos à turma julgadora para realização do juízo de retratação, em
cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.
A jurisprudência do STJ, reafirmada no julgamento do
recurso especial acima referido, representativo de controvérsia repetitiva, é no
sentido de que “A acumulação do auxílio-acidente com proventos de
aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do
direito ao auxílio-acidente, e o início da aposentadoria sejam anteriores à
alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/1991 (...), promovida em
11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que posteriormente foi
convertida na Lei 9.528/1997”.
Ocorre
que,
conforme
já
observado
no
acórdão,
“concedido o auxílio-acidente a partir de 04/09/1987, portanto, antes da
vigência da Lei n° 9.528/97, faz jus o segurado a seu recebimento em caráter
vitalício, como lhe assegurava à época o § 1° do art. 6o da Lei no 6.367/76,
cuidando-se de direito adquirido, imutável por força do princípio 'tempus regit
actum'” (fls. 69).
Está claro, pois, que o mal incapacitante é anterior à
modificação legal introduzida pela Lei no 9.528/97, que vedou a cumulação de
auxílio-acidente com qualquer aposentadoria (art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91).
Assim, os efeitos da nova regra não podem retroagir para
alcançar situação anteriormente consolidada e por ela não abrangida.
Em outras palavras, no caso em tela, o auxílio-acidente,
regrado pelo art. 6o, § 1o, da Lei no 6.367/76, tem caráter vitalício, não inibido
pela posterior alteração legal acima referida.
Por fim, não é demais repetir que, não obstante o teor da
Súmula no 507 do STJ, o tema em debate ainda não foi exaurido pelo
Supremo Tribunal Federal, havendo repercussão geral sobre a aplicação do
art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal (Repercussão Geral no RE
687.813/RS).
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho na íntegra o
acórdão proferido. Devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito
Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1045300-13.2017.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.940c
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital